Tribunal: TJPA
Processo: 0000581-94.2004.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. DENUNCIAÃÃO CALUNIOSA. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PLEITO CONDENATÃRIO. IMPROCEDÃNCIA. IN DUBIO PRO REO. Deve-se manter a absolviÃ§Ã£o do acusado quando o conjunto probatÃ3rio carreado aos autos nÃ£o revela, com a necessÃ¡ria certeza, o conteÃºdo das imputaÃ§Ãμes feitas pelo MinistÃ©rio PÃºblico. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
APELAÇÃO PENAL Nº 0000581-94.2004.8.14.0200
COMARCA DE BELÉM - VARA MILITAR
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:

JOSUE SARAIVA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DR. PAULO RONALDO ALBUQUERQUE - ADVOGADO
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.

IN DUBIO PRO REO.
Deve-se manter a absolvição do acusado quando o conjunto probatório carreado aos autos não revela, com a necessária certeza, o conteúdo das imputações feitas pelo Ministério Público.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Justiça Militar do Estado do Pará que absolveu o apelado
JOSUE SARAIVA DOS SANTOS,
da acusação de suposta prática do crime previsto no art. 343, do Código Penal Militar.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no no dia 30.11.07, o denunciado acima o qual era lotado no 11º BPM de Capanema deixou de comparecer a sua Unidade Militar, para montar serviço de Adjunto de Oficial de Dia.

No dia 03.12.03 o denunciado se apresentou a sua Unidade Militar contudo por ordem do Comandado foi o mesmo recolhido por medida cautelar e punido com 08 (oito) dias de prisão, após conclusão de processo administrativo disciplinar.

Nesse contexto, movido de ressentimentos, o denunciado procurou a Corregedoria para denunciar supostas irregularidades praticadas pelo alto comando do 11º BPM que são as seguintes: Recebimento de forma ilegal por parte do Cap PM Armando da quantia de R$-8.000,00 (oito mil reais) repassada pela Prefeitura de Mãe do Rio, utilização ilegal de Motocicleta da PM pelo TEN PM Sampaio, apropriação ilícita de materiais do quartel pelo Maj. PM Mário, falta de apoio do comando aos subordinados e cobrança de vantagem indevida para prestar

serviço de policiamento a eventos particulares atribuída ao Maj. PM Alves.

Com efeito, às fls. 204, após instaurado PAD, o denunciado compareceu novamente à Corregedoria para retificar o seu depoimento. Disse ele que em relação a denúncia de recebimento da quantia de R$-8.000,00 (oito mil reais) da Prefeitura Municipal de Mãe do Rio não tinha nenhuma prova consistente, ouvindo apenas comentários por parte de militares do 11º BPM. Em relação a falta de apoio aos militares daquela OPM, o denunciado retificou o seu depoimento para informar que esta falta de apoio só se referia a sua pessoa. No que concerne ao uso irregular da motocicleta do quartel pelo TEM PM Sampaio, o denunciado também mão tem como comprovar. No que tange as denúncias de abuso de autoridade, extorsão e peculato atribuídas ao Major Alves, CAP PM Armando e Major Márcio respectivamente, o denunciado também se retratou.

Pelo fato acima descrito, o Ministério Público Militar requisitou diligências, objetivando esclarecer as denúncias feitos pelo SGT PM Saraiva contudo a nenhuma foi comprovada a materialidade delitiva. O CAP PM Armando confirmou às fls. 28 e 29 que recebe mensalmente a quantia de R$- 900,00 (novecentos reais) da Prefeitura de Mãe do Rio para manutenção das Unidades locais da PM e com o intuito de comprovar a utilização do dinheiro juntou os documentos de fls. 162 a 209 (...).

Diante disso, O MPM denunciou o réu como incurso no crime de denunciação caluniosa por ter dado causa a instauração de procedimento investigativo em face de haver feito diversas acusações a oficiais da sua corporação, conforme o tipo previsto no art. 343 do CPM.

A denúncia foi recebida em 24/01/2008, às fls. 282 e o processo foi regularmente instruído.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante ofereceu razões de apelação às fls. 337/346, pugnando pela reforma da sentença prolatada para que seja imputado ao apelado a prática do tipo penal previsto no art. 313, do Código Penal Militar, diante da prova material existente e dos indícios suficientes de autoria do crime.

Em contrarrazões às fls. 378/381, Josue Saraiva dos Santos rebateu a tese levantada no apelo e requereu a mantença na íntegra da decisão vergastada.

Nesta Superior Instância, às fls. 387/390, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

A Revisão.
VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Justiça Militar do Estado do Pará que absolveu o apelado
JOSUE SARAIVA DOS SANTOS
, da acusação de suposta prática do crime previsto no art. 343, do Código Penal Militar.

Em suas razões recursais, o representante do Parquet requereu a condenação do ora apelado, aduzindo a suficiência de provas para prolação do édito condenatório.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

DA REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha não merece ser acolhida, nos termos da fundamentação jurídica delineada a seguir.

Isto porque, não obstante ter ficado comprovado nos autos que o apelado, de fato, dirigiu-se à Corregedoria para denunciar supostas irregularidades praticadas pelo alto comando do 11º BPM, conforme os fatos descritos na denúncia, não há provas suficientes a firmar a convicção de que as mencionadas condutas são criminosas.

No ponto, com o fito de evitar repetições desnecessárias, reproduzo trecho da sentença recorrida, a qual adoto como razão de decidir:
¿
Assim, não restou comprovado ter o réu agido com o dolo de faltar com a verdade, nem de imputar a alguém fato sabidamente falso, circunstância elementar do tipo previsto no art. 343 do CPM, motivo pelo qual se impõe a sua absolvição.
Isto Posto, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de votos (3X2, vencidos os membros Tenente Moura e Capitão Lidiany, que votaram pela condenação do réu como incurso no crime capitulado no art. 343 do CPM), absolveu o réu, JOSUÉ SARAIVA DOS SANTOS, por não constituir o fato infração penal, consoante o disposto no artigo 439, b, do CPPM.¿

Como se vê, acertada a sentença absolutória, uma vez que, diversamente do alegado, o conjunto fático-probatório coligido aos autos não é suficiente para embasar um juízo condenatório.

Nesse sentido, com relação ao delito de denunciação caluniosa supostamente praticado pelo apelado JOSUÉ SARAIVA DOS SANTOS (Sargento da Polícia Militar), a absolvição está de acordo com o frágil conjunto probatório, uma vez que não há provas concretas do elemento subjetivo do tipo, consubstanciado no dolo.

A propósito, calha ressaltar que, a verdade subjetiva (putativa) do fato imputado - quando o agente acredita sinceramente na veracidade de suas alegações - afasta o dolo e, como consequência, a tipicidade do delito.

In casu,
não é possível extrair dos depoimentos das testemunhas colhidos a certeza necessária de que as supostas irregularidades praticadas pelo alto comando eram ilícitas, sobretudo quando suas declarações não são confirmadas pelas provas produzidas.

Sendo assim, se as provas carreadas não autorizam que se chegue a um juízo de certeza sobre o dolo do recorrido, deve prevalecer a lógica do
in dubio pro reo.
Neste caso, específico dos autos, não tem onde se pegue para reconhecer a responsabilidade penal do apelado. No mesmo sentido:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO NÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA PROVATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. O Ministério Público objetiva a revisão da sentença a fim de condenar o apelado nos termos da denúncia. Todavia, conforme expresso na sentença, o arcabouço probatório não é seguro para sustentar a condenação. Conforme o apontado pelo magistrado sentenciante, demanda dúvidas acerca da autoria, não podendo a condenação ser baseada no depoimento de uma testemunha ouvida em Juízo mais de 10 anos após a ocorrência do crime. Estando ausente qualquer outra prova a corroborar tal depoimento, deve-se manter a sentença absolutória, fundamentada no princípio do in dubio pro reo. IMPROVIDO. (TJE/PA - Proc. nº 2019.04877130-03, Ac 209.976, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-22, Publicado em 2019-11-26).
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NÃO CONFIGURADA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. O RECURSO OBJETIVA A REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE CONDENAR OS APELADOS PELOS FATOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA. TODAVIA, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO, POIS O ARCABOUÇO PROBATÓRIO NÃO É SEGURO PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO, DIANTE DAS DÚVIDAS QUE EMANAM DOS AUTOS ACERCA DA AUTORIA, IMPONDO-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO COMO DITO NO PARECER DO PARQUET. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(2020.00876264-63, 212.628, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-13)

Desse modo, inexistindo provas sólidas acerca da conduta criminosa do apelado, não pode este suportar uma condenação na esfera criminal, devendo ser mantida, integralmente, a sentença recorrida.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação delineada ao norte.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora